Tribunal: TJSP
Processo: 2347287-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concorrência
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PROCESSO
Licitação – Serviço de gestão e exploração dos estacionamentos rotativos de veículos nas vias públicas municipais – Irregularidades no certame – Não publicação do instrumento convocatório em jornal de grande circulação no Estado – Ausência do estudo de viabilidade econômico-financeira citado no Edital e no Termo de Referência – Divergência quanto à base de aplicação do porcentual

Ementa:
PROCESSO
Licitação – Serviço de gestão e exploração dos estacionamentos rotativos de veículos nas vias públicas municipais – Irregularidades no certame – Não publicação do instrumento convocatório em jornal de grande circulação no Estado – Ausência do estudo de viabilidade econômico-financeira citado no Edital e no Termo de Referência – Divergência quanto à base de aplicação do porcentual de outorga – Tribunal de Contas do Estado – Contrato administrativo – Determinação à Câmara Municipal para que delibere sobre a sustação – Demandas judiciais anteriores que questionavam a legalidade da mesma licitação, julgadas improcedentes em primeira e segunda instância – Apelações – 9a Câmara de Direito Público – Arguição de violação à coisa julgada – Prevenção – Possibilidade:

– Já julgadas apelações na 9a Câmara de Direito Público, nas quais se discutiu a existência de ilegalidades no mesmo procedimento licitatório, verifica-se a prevenção.